Tribunal: TJDFT
Processo: 0712919-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. FALSA IDENTIDADE. PROVA COESA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. ROUBO. ADEQUADA. FALSO. REVISADA.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo e transporte do veículo subtraído para outro estado, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são firmes e suficientes para demonstrar a autoria, notadamente a palavra da vítima, que reconheceu sem dúvida o réu, corroborada pela confissão extrajudicial de um dos autores, esta confirmada pela prova judicial.
II - Incabível a absolvição pelo crime de falsa identidade quando há prova suficiente de que o réu informou nome falso ao ser preso em flagrante.
III - Segundo a jurisprudência assente, a certidão de nascimento ou o documento de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade, admitindo-se para tal mister, que seja comprovada por outros, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados, sendo insuficiente a informação lançada apenas com base nas declarações do suposto menor.
IV - A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve observar o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada.
V - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena base.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.